Tribunal: TJMT
Processo: 1010801-66.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROBSON VICENTE GREGORIO - ME - CNPJ: 23.119.856/0001-86 (RECORRENTE), ADRIANO SCOMPARIN - CPF: 016.633.951-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0031-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR 24 HORAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte Recorrida ROBSON VICENTE GREGORIO - ME postula reparação por danos materiais e morais, em decorrência falha na prestação de serviços.
Alega que no dia 20/10/2018, houve suspensão no fornecimento de energia, sem comunicado prévio, e que as faturas estavam em dia. Informa, ainda, que foi até o atendimento presencial da concessionaria.

2.

Contestado o feito, o juízo de origem julgou parcialmente procedente, determinando que a Recorrente realize o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3.

A concessionária de energia elétrica recorreu e em suas alegações recursais pretende reforma do julgado, posto que não houve falha na prestação de serviço e nem a comprovação da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

4.

Após detida análise do feito, observa-se que a parte Recorrida sequer comprovou sua titularidade da unidade consumidora e não houve esclarecimento quanto aos protocolos, isso porque os números de protocolos não comprovam a interrupção do fornecimento de energia elétrica no dia indicado e sim somente o requerimento de ressarcimento de mercadorias. Outrossim, verifica-se que a inicial é genérica, não havendo falha na prestação do serviço.

5.

Razão assiste a parte Recorrente, isso porque, embora o presente caso deva ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, cabe a parte Recorrida o direito comprovar minimamente o seu fato constitutivo (art. 373, I do CPC), sendo este alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

6.

Desse modo, não restou demonstrada a falha na prestação de serviço e, via de consequência, o respectivo o dano moral.

7.

Sentença reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso Inominado proposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedido iniciais, determinando que a parte Recorrente indenizasse dos danos morais em razão da falha da prestação de serviço de energia elétrica.

As alegações recursais da concessionaria de energia elétrica são no sentido da reforma da sentença, julgando improcedentes por falta de provas por parte recorrida.

Em contrarrazões a parte Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020